Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012008-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULINO JOSE VALERIO - CPF: 103.239.371-87 (AGRAVANTE), BRUNA RAPHAELLA RIBEIRO VALERIO - CPF: 050.067.731-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CURATELA - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por PAULINO JOSE VALERIO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1012008-09.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE CURATELA” de nº 1002033-51.2023.8.11.0003 onde litiga com BRUNA RAPHAELLA RIBEIRO VALERIO; e tem tramite perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 171226697 o relator não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 173395655 que no caso em questão, o Nobre Julgador fundamenta que o ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada é irrecorrível por tratar-se de despacho que não contém carga decisória, assim, não estaria abarcado no rol do artigo 1.015, do CPC. Entretanto, não se atentou que a decisão agravada versa sobre tutela de urgência, encaixando-se na hipótese do inciso I do referido artigo. Contudo, caso não for esse o entendimento, ressalta-se que o decisum contém, sim, carga decisória, podendo, inclusive, acarretar dano irreparável para a Agravante, considerando que a demora na análise do pedido liminar prejudicará a relação entre as partes e causará conflitos de interesse, o que assevera ainda mais a situação;

Aduz que admite-se a interposição de Agravo de Instrumento in casu, conforme o entendimento consolidado pela Corte Superior no julgamento supracitado. É dizer, a decisão do juízo a quo não decidiu uma mera conveniência, um juízo de discricionariedade, como se ao julgador isso fosse dado. Em verdade, na concessão da tutela de urgência modula-se o tempo do processo, o que termina por redistribuir entre elas o ônus de suportar o tempo necessário para a verificação, ainda que em caráter provisório, do direito vindicado;

Afirma que é imprescindível a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, para que seja conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto anteriormente, uma vez que foram devidamente cumpridos seus requisitos de admissibilidade, em especial, o cabimento, devendo o mesmo ser provido, concedendo a tutela provisória de urgência;

Requer a retratação do Exmo. Desembargador Relator (art. 1.021, §2º do Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Segunda Câmara de Direito Privado e ao final PROVIDO por este Tribunal, para que seja reformada a decisão monocrática e admitido o Agravo de Instrumento interposto, prosseguindo à análise do seu mérito recursal, devendo o mesmo ser provido

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULINO JOSE VALERIO contra decisão proferida na Ação de Curatela nº 1002033-51.2023.8.11.0003, movida em desfavor de e BRUNA RAPHAELLA RIBEIRO VALÉRIO VIEIRA, perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que postergou a análise da tutela de urgência, à juntada do estudo psicossocial das condições da parte interditanda.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Aliás, o ato judicial que posterga a análise do pedido do pedido formulado pela autora, no sentido de liminarmente, modificar a guarda das menores, é irrecorrível por tratar-se de despacho que não contém carga decisória, consoante art. 1.001 do CPC.

(...)

Com esses fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC.”

Conforme art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Na hipótese, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, uma vez que a prestação jurisdicional se limitou a postergar a análise da tutela de urgência para depois da apresentação da apresentação do estudo psicossocial das condições da parte interditanda, motivo pelo qual não merece conhecimento o presente recurso.

Aliás, o ato judicial que posterga a análise do pedido do pedido formulado pela autora, no sentido de liminarmente, modificar a guarda das menores, é irrecorrível por tratar-se de despacho que não contém carga decisória, consoante art. 1.001 do CPC.

Logo, a análise da pretensão recursal encontra óbice legal, uma vez que o Juízo a quo apenas assinalou a necessidade de realização de estudo psicossocial, nada dispondo sobre o direito ou não ao pretendido, que é a definição passível de ser submetida à apreciação do segundo grau de jurisdição. Se assim não fosse, haveria supressão de um grau de jurisdição.

Nesse sentido, traz-se à baila a seguinte jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA - CONCESSÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DO MENOR AOS AVÓS MATERNOS - DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PRUDÊNCIA E CAUTELA - AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA - DECISÃO MANTIDA. - Em se tratando de determinação de guarda, deve-se sempre agir com cautela, eis que o importante é preservar os superiores interesses da criança, que devem permear toda e qualquer relação envolvendo conflitos dessa natureza - Em se considerando que o menor já se encontra residindo com os avós, há, aproximadamente, 01 (um) ano, bem como que, dos documentos até então apresentados, inexistem informações de ter tido contato entre o genitor e o menino durante referido período, mostra-se prudente a manutenção da decisão que postergou a análise do pedido liminar para depois da audiência de conciliação, eis que ausente risco à integridade da criança - Recurso não provido.” (TJ-MG - AI: 10000210852513001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

“Agravo de Instrumento ação de regulamentação de visitas decisão que posterga a análise da tutela antecipada para momento posterior à formação da lide com o contraditório insurgência - de despacho sem cunho decisório não cabe recurso - Inteligência do art. 1.001 do CPC/15 - Matéria não enfrentada pelo Juízo “a quo” - impõe-se o não conhecimento das alegações sob pena de supressão de instâncias Recurso não conhecido.” (TJSP - Agravo de Inst.: 2141454-65.2022.8.26.0000 - Relator(a): Moreira Viegas - 5ª Câmara de Direito Privado – J. 19/08/2022).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DECISÃO QUE POSTERGA APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO. Em investigatória de paternidade, pedido do autor de bloqueio de valores e anotação no registro imobiliário. Despacho que diferiu a análise do pedido para depois do contraditório. Trata-se de mero despacho de expediente, sem cunho decisório, a impedir reexame, sob pena de supressão de instância. Precedentes. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70073499287, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 29/09/2017).

Dessa forma, se o juiz natural, conhecedor das provas e mais próximo dos fatos, reputou necessário postergar seu pronunciamento para depois da realização do contraditório (art. 371 do CPC), não cabe a este egrégio Tribunal de Justiça determinar que aprecie a medida, sob pena de violação ao princípio do livre convencimento.

Com esses fundamentos, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023